Tribunal: CARF
Processo: 15521.000174/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000174/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.764 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
FRIGORÍFICO VALE DO OURO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias trazidas na
impugnação. Levantada omissão do colegiado a quo na análise de matéria
impugnada, deve-se anular o acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de cerceamento de defesa para reconhecer a nulidade do Acórdão no 12- 39.300,
proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de
Janeiro/RJ, devendo o processo ser devolvido à Autoridade Julgadora a quo para que realize
novo julgamento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 135 a 140) interposto contra o Acórdão no 12-
39.300, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000174/2010-41
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000174/2010-41

Rio de Janeiro/RJ (fls. 128 a 130), que, por unanimidade, não conheceu da Impugnação
apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EMPRESA CONSTITUÍDA POR
INTERPOSTAS PESSOAS.
Reputa-se correta a exclusão da empresa do Simples Nacional, uma vez
confirmado que sua constituição se deu por meio de interpostas pessoas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
"Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra exclusão do Simples
Nacional, realizada por meio do Ato Declaratório Executivo ADE/DRF/CAMPOS
DOS GOYTACAZES/RJ n° 13, de 23/09/2010 (fl. 85).
A exclusão resulta de procedimento fiscal levado a efeito junto ao Interessado, a
partir do qual entendeu-se que a mesma foi constituída por interpostas pessoas, o que
configuraria a hipótese do artigo 29, inciso IV, da Lei Complementar n° 123/2006,
tudo conforme relatado no processo administrativo n° 15521.000171/2010-15 — cfr.
Representação Fiscal (fls. 01-02).
Discordando do Ato Declaratório, do qual tomou ciência em 27/09/2010 (fl.
85), o Interessado, tempestivamente, interpôs Manifestação de Inconformidade (fls.
88/94), argumentando os motivos pelos quais considera a exclusão equivocada, por
não ser o caso de utilização de interpostas pessoas na constituição da pessoa jurídica."

Inconformada com a decisão de primeiro grau, a ora Recorrente pugna pelo
reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido ou, sucessivamente, pelo provimento do
recurso para determinar seu enquadramento no regime simplificado apenas a partir do ano
calendário de 2007.

É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000174/2010-41

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Em síntese a Recorrente foi excluída do Simples Nacional nos termos do ADE no
13/2010 (fls. 115), fundamentado no de piso deixou de analisar seus argumentos preliminares
apresentados em Manifestação de Inconformidade, em flagrante atentado ao seu direito à ampla
defesa.
A Manifestação (fls. 118 a 124) trouxe as seguintes argumentações preliminares:
“(...)
Preliminarmente, alega-se irregularidades no procedimento fiscal.
Primeiro por estender a intimação a terceiros que não possuem vínculos com
a empresa autuada, sendo que tais fatos são causa de nulidade, pois configurado
erro na identificação do sujeito passivo.
Segundo por basear a Representação Fiscal em fatos apurados em
fiscalização levada a efeito junto a outra empresa, fatos estes apenas relatados no
Termo de Verificação Fiscal, sem contudo ter a autuada sido cientificada do teor
do processo relativo a Empresa Abatedouro ltaperunense Ltda, empresa esta, por
diversas vezes, citada no procedimento que foi juntado à Representa Também não
constam nos autos cópias dos documentos citados, nem quaisquer outros
elementos que embasaram os fatos relatados, o que configurou cerceamento do
direito de defesa e procedimento em desacordo com o Princípio da Legalidade e
do Devido Processo Legal.
(...)
No caso do presente, inegavelmente houve prejuízo ao sujeito passivo que
teve usurpado um direito assegurado constitucionalmente, configurando
cerceamento de defesa.
Para melhor aclarar as alegações até aqui postas, da Representação Fiscal
(fls. 01), ressalta-se:
1- o item 02, onde a AFRFB reporta-se à fiscalização da empresa
Abatedouro Itaperunense Ltda, afirmando que aquela empresa e esta contribuinte
foram constituídas por interpostas pessoas.
2- no item 06, traz a afirmação de que "as pessoas a seguir relacionadas são
sócias de fato de Abatedouro ltaperunense Ltda e Frigorifico Vale do Ouro Ltda".
Apesar de afirmar que segue uma relação, constata-se que tal relação não
existe.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000174/2010-41

Ao processo em referência a partir das fls. 02, são juntadas cópias de peças
do Processo n° 15521.000171/2010-15.
Como ressaltado, os fatos a que se reporta a AFRFB, pelo que parece,
tiveram origem em fiscalização na empresa Abatedouro ltaperunense Ltda, de cujo
teor esta contribuinte somente foi noticiada.
(...)”
Por sua vez, a decisão de piso negou provimento às razões da Interessada em em
sucinta fundamentação, nos termos que transcrevo o voto vencedor:

Conforme se extraí, o Voto Vencedor não apreciou as preliminares de
cerceamento de defesa, passando direto ao mérito.
Apenas para corroborar que tal pleito foi completamente ignorado no julgamento
a quo, destaco que nem mesmo o Voto Vencido do Relator tratou de tal tema, conforme segue:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000174/2010-41

Assim, note-se que de forma alguma a decisão de piso analisou as preliminares de
cerceamento de defesa trazidos na Manifestação de Inconformidade.
Como cediço, o processo administrativo fiscal também se rege pelos princípios do
devido processo legal, duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.
Tais conclusões se extraem da interpretação sistemática dos seguintes dispositivos
constitucionais:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000174/2010-41

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Confirmando nossas conclusões, temos a lição do ilustre professor James Marins,
conforme se faz oportuno transcrever:
Princípio do duplo grau de jurisdição:A ideia de revisão recursal dos julgamentos
administrativos ou judiciais atende a necessidades de qualidade e segurança da
prestação estatal julgadora e é imperativo jurídico expresso no art. 5o, lV, da CF/1988.
(...)
Não pode, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, instituir, no âmbito de sua
competência, a denominada "instância única" para julgamento das lides tributárias
deduzidas administrativamente, sob pena de irremediável mutilação da regra
constitucional e consequente imprestabilidade do sistema administrativo processual que,
por falta de tal requisito constitucional de validade, não servirá para aperfeiçoar a
pretensão fiscal impugnada, remanescendo carente de exigibilidade.
(MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. 9
ed. São Paulo: RT, 2016, pgs. 198-200.)(Grifou-se)

Nesta linha, tem-se a importância de se preservar o direito ao julgamento em duas
instância do contribuinte. O Administrado não pode ter suas razões julgadas por apenas uma
instância processual, sob pena de nulidade do julgamento.
Tal circunstância se encontra expressa no Inciso II do Art. 59 do Decreto 70.235,
como segue:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.(Grifou-se)

Neste esteio, uma vez que a DRJ de origem, tendo passado direto ao mérito do
litígio nos mesmos termos do Processo Administrativo Fiscal no 15521.000174/2010-41, restou
um "vácuo" jurisdicional no presente processo porquanto as preliminares apresentadas pela
Contribuinte carecem de apreciação pela primeira instância administrativa.
Conforme já demonstrado, tal circunstância fere o princípio constitucional do
duplo grau de jurisdição e da ampla defesa, tornado o respectivo acórdão de piso nulo.
Como consequência, devem os autos retornarem para que a DRJ de origem
realize novo julgamento, desta vez procedendo à análise das preliminares arguidas, e demais
matérias trazidas pela Recorrente no bojo de sua Manifestação de Inconformidade, afim de se
resguardar o direito constitucional à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.764 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000174/2010-41

Em face a todo o exposto, VOTO por ACOLHER a preliminar de cerceamento de
defesa para RECONHECER A NULIDADE do Acórdão no 12-39.300, proferido pela 15a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro/RJ, devendo o
processo ser baixado para novo julgamento, nos termos acima.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital